Tribunal: TJMT
Processo: 1008414-66.2020.8.11.0040
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008414-66.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO ELIAS - CPF: 011.970.921-02 (RECORRENTE), MOGLY ADAS COSTA - CPF: 729.257.791-15 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL CIDADE JARDIM - CNPJ: 24.839.432/0001-59 (RECORRIDO), FELLIPE MAKARI MANFRIM - CPF: 404.281.348-82 (ADVOGADO), SANTOS & BORTOLOTTI LTDA - ME - CNPJ: 10.777.170/0001-30 (RECORRIDO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), SORRISO LOTEAMENTO URBANO LTDA - CNPJ: 14.149.148/0001-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS DOS PROMOVIDOS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

Recurso Inominado n. 1008414-66.2020.8.11.0040

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso

Parte Recorrente(s):
Paulo Roberto Elias e Associação de Proprietários do Loteamento Residencial Cidade Jardim, Santos & Bortolotti Ltda - Me, Sorriso Loteamento Urbano Ltda.

Parte Recorrida(s):
Paulo Roberto Elias e Associação de Proprietários do Loteamento Residencial Cidade Jardim, Santos & Bortolotti Ltda - Me, Sorriso Loteamento Urbano Ltda.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
28/02/2023

Ordem na pauta:
63

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE LOTEAMENTO URBANO – AJUSTE RESCINDIDO EM OUTRA DEMANDA – TAXAS CONDOMINIAIS NÃO DEVIDAS PELO DEMANDANTE - COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 3.000,00 - MAJORAÇÃO PARA R$ 8.000,00 – VALOR RAZÓVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DAS RECLAMADAS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa,
ressaltado que ela ocorreu após sentença de mérito em autos diverso a esta demanda.

Eleva-se o
quantum
fixado a título de condenação por dano extrapatrimonial quando não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

RELATÓRIO

Cuidam-se de recursos interpostos por todas as partes ante

sentença proferida nos autos de ação declaratória que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, declarou a inexistência de débito por negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito no valor de
350,00 cada, totalizando R$ 700,00, bem assim condenou a empresa ré ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral.

As
reclamadas defendem em seu recurso a inexistência de ato ilícito, pois teriam agido dentro de seu exercício regular de direito, em razão da cobrança da dívida não quitada e posteriormente protestada.

A parte ré Associação de Proprietários do Loteamento Residencial Cidade Jardim sustenta inclusive o não conhecimento do fato de que a dívida fora declarada inexistente uma vez que o contrato fora rescindido nos autos n. 1005807-51.2018.8.11.0040, que tramitou perante a 1a Vara Cível de Sorriso/MT, uma vez que não figurou no polo passivo desta demanda.

Para a hipótese de manutenção do
decisum
, as rés pleiteiam a redução da quantia fixada na condenação por dano moral, e que a incidência dos juros de mora e correção monetária se deem nos termos do que prevê a Súmula 362 do e. STJ.

O reclamante, em suas razões recursais, requer a majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões apresentadas nos Ids. 107371561, 107371567 e 107371564.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente,
rejeito
a preliminar suscitada em sede recursal pela recorrente Associação de Proprietários do Loteamento Residencial Cidade Jardim, pois a sentença constou a análise das matérias a título de preliminares ali arguidas, oportunidade em que foram rejeitadas, não havendo que se falar em omissão.

Quanto ao mérito, da análise dos autos, vê-se que as empresas demandadas foram omissas e negligentes quanto à negativação realizada mesmo após a sentença prolatada nos autos n. 1005807-51.2018.8.11.0040, que tramitou perante a 1a Vara Cível de Sorriso/MT.

Conforme afirmado pela parte autora, o contrato mantido com as rés fora devidamente rescindido nos autos alhures esposado e, que em sede recursal somente houve insurgência das rés quanto à majoração da multa contratual e ilegitimidade passiva da recorrida Santos & Bortolotti Ltda ME, quedando-se inertes quanto a reversão da rescisão contratual.

Dessa forma, houve coisa julgada material quanto a este pedido, de forma que seus efeitos retroagiram a data da realização do contrato (18/05/2018), pois este fora anulado. Quanto a este ponto a sentença fora clara e concisa.

Logo, com a rescisão contratual ocasionada, inexiste qualquer dever para o contratante, autor desta demanda, sendo que a negativação mantida após a sentença
se tornou indevida
.

Ademais, destaca-se que as dívidas referentes às taxas condominiais são obrigação
propter rem
, ou seja, vinculadas a coisa, o imóvel, e, como sabido, o contrato fora rescindido, sendo que a propriedade passou a não ser mais do reclamante.

Assim, também não se acolhe o argumento de que a recorrente Associação de Proprietários do Loteamento Residencial Cidade Jardim, por não participar daqueles autos, não se vinculou a obrigação jurídica declarada inexistente.

Nesse contexto, é duvidoso entender que a parte ré não tinha ciência dos fatos devidamente ocasionados e evidenciados pelo autor, uma vez que esta parte representa os proprietários do loteamento. Tanto é verdade, é que a própria associação é que realiza a cobrança das taxas condominiais, sendo justamente esta dívida protestada o objeto da demanda.

Além disso, frisa-se que a parte autora demonstrou que notificou de forma extrajudicial a Associação ré, para que promovesse a baixa das cobranças, tendo sido contra notificada pela referida associação.

Portanto, alegar o não conhecimento dos fatos é impossível.

Diante dessas considerações, como houve a rescisão da relação contratual entre a parte autora e as demandadas Santos & Bortolotti Ltda. – Me e Sorriso Loteamento Urbano Ltda., tem-se que estas não se desincumbiram do ônus probatório que lhes competiam (art. 373, II e §1o, do CPC) ao não comprovarem a legitimidade da negativação em discussão, e, consequentemente, a sentença hostilizada não comporta reforma quanto a esse ponto.

Por consequência, a inserção do nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa
(STJ - AREsp: 2067025 RO, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ 02/08/2022)
, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ), o que não é o caso destes autos.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar das recorridas, sabe-se que o valor da indenização deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que
a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
não se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, exigindo-se sua majoração, a qual determino, na hipótese, para o
montante de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
,
a fim de adequar a condenação à jurisprudência sedimentada no âmbito desta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (
N.U. 10282877220208110001, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 06/05/2021; N.U. 10002870920208110051, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 09/03/2021
;
N.U. 1045154-09.2021.8.11.0001, julg. em 27/09/2022).

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto pela parte autora, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida, condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), nos termos do art. 487, I do CPC.

Por consequência,
condeno
as demandadas/recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023